Tribunal: STF
Processo: ARE 1343950
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. MILITAR. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 30 DA LEI Nº 4.242/63. FILHA QUE RECEBE IMPORTÂNCIA DOS COFRES PÚBLICOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DO ATO CONCESSÓRIO PELA ADMINISTRAÇÃO. ATO NULO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ART. 54 DA LEI Nº 9.784/99.
    1. A PENSIONISTA IMPETROU O PRESENTE MANDAMUS OBJETIVANDO ASSEGURAR O DIREITO À ACUMULAÇÃO DA PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE COM A APOSENTADORIA POR IDADE RECEBIDA PERANTE O INSS. POSTERIORMENTE, O JUÍZO A QUO PROFERIU A SENTENÇA VERGASTADA, NA QUAL CONSIDEROU A IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS, MAS PERMITIU À IMPETRANTE OPTAR PELA MANUTENÇÃO DA PENSÃO DE EX-COMBATENTE.
    2. O DIREITO À PENSÃO POR MORTE DEVERÁ SER EXAMINADO À LUZ DA LEGISLAÇÃO QUE SE ENCONTRAVA VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO MILITAR INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO (STF – MS Nº 21.707- 3/DF. RELATOR P/ ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO AURÉLIO. ÓRGÃO JULGADOR: PLENÁRIO. DJ 22/09/95).
    3. CONSIDERANDO QUE O MILITAR INSTITUIDOR DA PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE FALECEU NO DIA 09/08/1982, ISTO É, ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, É APLICÁVEL A SISTEMÁTICA DAS LEIS Nº 4.242/63 E Nº 3.765/60 (STJ - RESP Nº 1.325.521/PB. RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES.ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA. DJE 21/11/2012).
    4. O ARTIGO 30 DA LEI Nº 4.242/63 TRAZ COMO REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DESSA PENSÃO MILITAR: (I) SER O EX-COMBATENTE INTEGRANTE DA FEB, DA FAB OU DA MARINHA; (II) TER PARTICIPADO EFETIVAMENTE DE OPERAÇÕES DE GUERRA; (III) ENCONTRAR-SE INCAPACITADO, SEM CONDIÇÕES DE PODER PROVER O SEU PRÓPRIO SUSTENTO; (IV) NÃO PERCEBER NENHUMA IMPORTÂNCIA DOS COFRES PÚBLICOS. TAIS REQUISITOS DEVEM SER PREENCHIDOS NÃO SÓ PELO MILITAR EX-COMBATENTE, MAS TAMBÉM POR SEUS DEPENDENTES NO MOMENTO DA REVERSÃO DA PENSÃO.
    5. IN CASU, A IMPETRANTE É BENEFICIÁRIA DE APOSENTADORIA POR IDADE PAGA PELO INSS DESDE 30/12/2011, PORTANTO, RECEBE IMPORTÂNCIA DOS COFRES PÚBLICOS. DESSA FORMA, NÃO FAZ JUS À PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE PREVISTA NO ARTIGO 30 DA LEI Nº 4.242/63, JÁ QUE NÃO ESTÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.
    6. É CERTO QUE O ARTIGO 53, INCISO II, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS ESTABELECE QUE A PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE É ‘INACUMULÁVEL COM QUAISQUER RENDIMENTOS RECEBIDOS DOS COFRES PÚBLICOS, EXCETO OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, RESSALVADO O DIREITO DE OPÇÃO’. ENTRETANTO, TAL DISPOSITIVO NÃO SE APLICA AO PRESENTE CASO CONCRETO, UMA VEZ QUE O INSTITUIDOR DA PENSÃO FALECEU EM DATA ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, RAZÃO PELA QUAL DESCABE A PRETENSÃO DE ACUMULAÇÃO DA PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE COM A APOSENTADORIA POR IDADE RECEBIDA PELA IMPETRANTE PERANTE O INSS (STJ - AGINT NOS EDCL NO RESP 1684970/PE. RELATORA: MINISTRA REGINA HELENA COSTA. 1ª TURMA. DJE: 22/11/2017; STJ - AGRG NO AG 1407008/RN, RELATOR: MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA. 1ª TURMA. DJE 31/08/2012; TRF2 - AI 5005825-75.2019.4.02.0000. RELATOR: JUIZ FEDERAL CONVOCADO FIRLY NASCIMENTO FILHO. 5ª TURMA ESPECIALIZADA. DATA DO JULGAMENTO: 27/08/2019; TRF2 - AC 0143536-41.2016.4.02.5101. RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL SÉRGIO SCHWAITZER. 7ª TURMA ESPECIALIZADA. E-DJF2R: 10/05/2019).
    7. NÃO SE APLICA AO CASO A LEI Nº 8.059/90 TAMBÉM PELO FATO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO TER OCORRIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA REFERIDA LEI, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ DIREITO DE OPÇÃO ENTRE O BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DO INSS E A PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE, ATÉ POR CONTA DA NATUREZA ASSISTENCIAL DESTA (TRF2 - AC 2016.51.01.166958-0. RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES. 5ª TURMA ESPECIALIZADA. E-DJF2R: 13/04/2018; TRF2 - AC 2016.51.51.054594-9. RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES. 5ª TURMA ESPECIALIZADA. E-DJF2R: 06/03/2018).
    8. NA PRESENTE HIPÓTESE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DECADÊNCIA, UMA VEZ QUE A PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE FOI CONCEDIDA À IMPETRANTE NA DATA DE 13/12/2013, SENDO CERTO QUE EM 25/10/2018, ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS, O COMANDO DA 1ª REGIÃO MILITAR DO EXÉRCITO ADOTOU AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA REVER O BENEFÍCIO.
    9. ESTE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TEM ADOTADO O ENTENDIMENTO DE QUE A DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA SOMENTE SE APLICARIA EM RELAÇÃO AOS ATOS ANULÁVEIS, E NÃO AOS NULOS. ISTO PORQUE NÃO SE PODERIA ADMITIR QUE A ADMINISTRAÇÃO FOSSE TOLHIDA DE SEU DEVER DE REVER ATOS EIVADOS DE ILEGALIDADE, SOB PENA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA, LEGALIDADE E MORALIDADE (TRF2 - AC 2017.51.01.136232-5. RELATOR: JUIZ FEDERAL CONVOCADO VIGDOR TEITEL. ÓRGÃO JULGADOR: 5ª TURMA ESPECIALIZADA. EDJF2R: 12/11/2018; TRF2 - APELRE 2013.51.01.018708-3. RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO PEREIRA DA SILVA. ÓRGÃO JULGADOR: 8ª TURMA ESPECIALIZADA. E-DJF2R: 06/03/2017; TRF2 - AC 2001.51.10.004687-5. RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES. ÓRGÃO JULGADOR: 5ª TURMA ESPECIALIZADA. E-DJF2R: 09/02/2017).
    10. DADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E À APELAÇÃO DA UNIÃO, PARA AFASTAR O DIREITO DE OPÇÃO DA IMPETRANTE ACERCA DE QUAL BENEFÍCIO ESCOLHER. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA IMPETRANTE” (págs. 155-157 do documento eletrônico 3).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 61-62 do documento eletrônico 4).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 1°, III e 5°, XXXVI, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    A recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 
    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Por fim, para dissentir do acórdão impugnado no tocante ao preenchimento pela autora dos requisitos legais para a concessão do benefício, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis 3.765/1960 e 4.242/1963), de modo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, transcrevo a ementa do RE 794.493-AgR/PB, de relatoria do Ministro Luiz Fux:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. REVERSÃO DO BENEFÍCIO A FILHAS DE EX-COMBATENTE. REGÊNCIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator